Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718267-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ALVES BATISTA contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0706455-67.2020.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL, acolheu a preliminar de incompetência territorial e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Morro do Chapéu/BA (ID 26291002). Nas razões (ID 26290978), narra que a demanda originária trata de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1. Assevera não ter sido aleatório o ajuizamento da ação naquele foro. Ao contrário, foram consideradas a economia processual e a facilidade de acompanhamento do feito, especialmente por se tratar de processo judicial eletrônico. Registra a natureza consumerista da demanda, o que autoriza o ajuizamento no foro do domicílio do consumidor ou do réu, não sendo admissível o controle de ofício pelo juiz. Defende, por fim, o direito de ver o processo tramitar onde foi proposto – domicílio da sede do agravado. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a sua reforma a fim de consolidar o Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF como competente para dirimir a controvérsia. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem (ID 58929098). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Morro do Chapéu/BA. Em análise perfunctória, não considero presente a urgência do pleito, pois, não obstante a discussão acerca da competência seja matéria diretamente relacionada à utilidade dos atos processuais, inexiste no caso concreto o risco de dano de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo de origem tenha declinado da competência e determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Morro do Chapéu/BA, condicionou o encaminhamento à preclusão do decisum vergastado. Confira-se: “[...] Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Morro do Chapéu, no Estado da Bahia. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. Intime-se”. (grifo acrescido) Nesse contexto, a vexata quaestio poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator